Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012525-48.2022.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT
AGRAVANTE ESMERITA MARIA DE LIMA
AGRAVADO BANCO BMG SA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final do decisório de ID 133141184, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, dará ensejo a extinção do feito, uma vez que indeferido o pedido de justiça gratuita, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
No mais, saliento que não resta evidenciada, de plano, a alegada impossibilidade de recolhimento das custas iniciais.
Assim, imprescindível que a parte agravante junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos comprobatórios de sua situação econômico/financeira: comprovantes de receitas e despesas (atualizado), de modo a permitir uma análise mais acurada do seu pleito.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação da parte agravada em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora